Tribunal: TJDFT
Processo: 0734395-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0734395-34.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em embargos de terceiro (id. 243755252 dos autos originários n. 0738536-93.2025.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel localizado na QR 402, conjunto 32, lote 08, Samambaia/DF, determinadas no cumprimento de sentença n. 0720912-07.2020.8.07.0001. Eis o teor da decisão atacada: 1. Cuida-se de embargos de terceiro, opostos por JUNIA DE BARROS LIMA em desfavor de PAULO AUGUSTO SIVA DO VALE SANTOS, nos quais se pretende a suspensão das medidas constritivas incidentes sobre imóvel de matrícula n. 132.328 perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga, localizado na QR 402, Conjunto 32, Lote 08, Samambaia/DF. 2. Para tanto, aduz ser cônjuge da parte executada nos autos principais e coproprietária do imóvel, o qual utiliza para sua moradia, a revelar a constituição bem de família legal e afastar a constrição sobre este incidente. 3. Requer, assim, a título liminar, a suspensão da penhora e dos atos expropriatórios. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes dos artigos 674 e 677 do Código de Processo Civil. 6. O bem de família traduz-se em bens aos quais a lei confere característica de impenhorabilidade, em benefício da constituição e permanência de uma moradia para o corpo familiar, conforme se depreende do artigo 1o da Lei 8.009/90. 7. A impenhorabilidade do imóvel foi discutida nos autos principais em decisão que encontra-se preclusa, confira-se: 12.1. Isso porque o Oficial de Justiça promoveu a avaliação do imóvel no ID 229721752 e constou que ele está fechado e aparentemente desocupado. A informação já tinha sido registrada na diligência anterior de ID 225690669. 12.2. Além disso, as fotos mostram que a frente do imóvel possui “portas de enrolar” ou “porta de rolo”, que normalmente são utilizadas estabelecimentos comerciais (ID 229721752). Não há sequer porta individual para acesso à área interna. 12.3. O próprio documento juntado pelo executado no ID 228992540 mostra que não houve consumo de energia nos meses de agosto/2023 até agosto/2024, o que faz concluir que o imóvel não está sendo utilizado. O consumo foi zerado, não foi utilizado nem 1 (um) KWH neste período. 12.4. Além disso, diligências efetuadas por oficial de justiça em outros autos nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 constataram que o executado LUIZ e sua esposa não residem no local (ID 231009836, 231009837, 231009838, 231009839, 231024087). 12.5. Assim, concluo que o bem imóvel não está protegido pela Lei n. 8.009/1990 que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família (ID 239318097 do processo n. 0720912-07.2020.8.07.0001). 8. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. 9. Passo à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 9.1. Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC, é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, junte-se aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e os últimos 3 (três) contracheques, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 9.2. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. A agravante alega ser copossuidora do bem, adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, e que o imóvel constitui o único lar da entidade familiar, sendo, portanto, impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90. Sustenta que a decisão agravada se baseou em elementos colhidos na execução contra seu cônjuge, desconsiderando sua condição de terceira e sua legitimidade para discutir a impenhorabilidade do bem. Destaca que a coisa julgada operada em desfavor de seu cônjuge não atinge a agravante, conforme estabelece o art. 506 do CPC. Argumenta que a desocupação temporária do imóvel decorreu de situação de força maior, relacionada a ameaças sofridas por um dos filhos, de modo que tal afastamento não descaracteriza o bem de família. Aponta a existência de prova documental que demonstra a posse e a destinação residencial do imóvel, além da urgência da medida, diante do risco iminente de alienação do bem. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspensão imediata dos atos expropriatórios. Ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior inclina-se pela desnecessidade de o devedor comprovar, mediante certidões de cartórios de registro de imóveis, que é proprietário somente de um único bem. Confira-se: [...] 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. (REsp 1.014.698/MT, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016) [...] 1. "Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados" (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 794.318/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016. Sublinhado) Tal entendimento não arreda a necessidade de a parte comprovar suficientemente a natureza familiar do bem penhorado. Por outro lado, o art. 506 do CPC dispõe que a coisa julgada operada entre as partes de um processo não prejudica terceiros. No mesmo sentido, a jurisprudência orienta que não há falar em preclusão ou coisa julgada em relação ao coproprietário de imóvel sobre o qual incide constrição judicial, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. AFASTAMENTO. PENHORA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA, PELO EMBARGADO. SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da embargante após intimação, na condição de cônjuge do executado, acerca da penhora de imóvel cuja metade a este pertence não lhe retira a legitimidade ativa para o aviamento de embargos de terceiro, com a finalidade de questionar a constrição judicial, sob o fundamento de ser o bem de família, não havendo, consequentemente, que se falar em preclusão da oportunidade para discutir a matéria, especialmente se ainda não ocorrida qualquer das situações contempladas no art. 675 do Código de Processo Civil. 1.1. Se a embargante ostenta legitimidade ativa é porque conserva sua qualidade de terceiro, nos termos do art. 674, § 2o, I, do CPC, não havendo tampouco que se falar, quanto a si, em coisa julgada da questão relativa à caracterização do bem de família, à vista da restrição dos efeitos subjetivos desta às partes do processo de execução em que decidida (art. 506 do CPC). 2. Se o imóvel é bem de família, inviável a manutenção da penhora sobre metade dele, não incidindo ao caso o art. 843 do CPC, que se restringe ao tratamento de bens indivisíveis, porém penhoráveis. 3. À vista dos valores constitucionais que protegem – dignidade humana e direito fundamental à moradia –, as hipóteses de impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas extensivamente, ao passo que as de penhorabilidade, restritivamente. Assim, o fato de a embargante e seu marido não residirem no imóvel não é suficiente à descaracterização deste como bem de família, especialmente se decorre de circunstâncias alheias à vontade do casal a temporária desocupação do imóvel, que, por isso mesmo, permanece afetado à moradia familiar. 4. Se, a fim de manter a constrição judicial, o embargado alega não ser o imóvel objeto de penhora o único de que a embargante é proprietária, cabe a ele a prova de sua alegação, ante a falta de razoabilidade da imposição a esta da prova de que nenhum outro bem possui. 5. A Súmula no 303 do STJ não se aplica aos casos em que o embargado/exequente opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos, tal como ocorreu, o que impõe a condenação do embargante aos encargos da sucumbência. 6. APELO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (Acórdão 1900137, APC 0744811-63.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 08/08/2024, DJe: 13/08/2024. Grifado) No caso, a agravante demonstrou que é copossuidora do imóvel penhorado (id. 243728483 na origem), não possui outros imóveis (id. 243728486 na origem) e justificou ter mudado do local, em razão de ameaças sofridas pelo seu filho (id. 243728492 na origem). Nesse cenário, ainda considerando a jurisprudência do STJ segundo a qual a proteção instituída pela Lei 8.009/1990, quando reconhecida sobre metade de imóvel relativa à meação, deve ser estendida à totalidade do bem (REsp 1.926.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022), forçoso admitir, em exame preliminar, que o bem constrito a pedido do agravado é impenhorável. Daí a probabilidade do direito pleiteado na origem pela agravante. Ademais, entrevejo periculum in mora, tendo em vista a designação de leilão judicial dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado, para 29/09/2025 (1o pregão) e 02/10/2025 (2o pregão), (id. 246459564 no cumprimento de sentença n. 0720912-07.2020.8.07.0001) Ante o exposto, defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator